Tribunal: STF
Processo: ARE 1572356
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, apresentado pela Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA MUNICIPAL. VIGILÂNCIA ARMADA 24H NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL 4.455/2016. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. Conforme dispõe o art. 30, I e II da Constituição Federal, o Município de Cachoeira do Sul tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual. Precedentes do STF e desta Corte. II. Assim, tratando-se de questões referentes ao interesse local, principalmente por se tratar de segurança pública, perfeitamente cabível a imposição de sanção em caso de descumprimento da Lei Municipal nº 4.455/2016, de 06 de outubro de 2016, dispõe sobre a contratação de Vigilância Armada 24 horas nas Agências Bancárias Públicas e Privadas e nas Cooperativas de Crédito do Município de Cachoeira do Sul.” (Apelação Cível nº 5001459-79.2017.8.21.0006/RS, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 17/10/2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput e IV, 5º, II, XLVI e LIII, 18, 22, I, 30, II, 37, caput, e 170 da Constituição da República. A FEBRABAN argumenta que a lei municipal violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a livre iniciativa, a competência privativa da União, o princípio federativo e a legalidade administrativa. Sustenta que a norma impõe um ônus desproporcional, diverge da disciplina federal sobre segurança bancária e avança sobre a autonomia do Estado ao impor obrigações à Brigada Militar.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Anoto que acórdão recorrido se equivoca ao interpretar a competência suplementar do Município. Embora o art. 30, II, da Constituição Federal permita que os Municípios suplementem a legislação federal, essa competência não lhes confere o poder de contrariá-la ou de regular a matéria de forma diversa.



    A segurança e vigilância de estabelecimentos financeiros eram disciplinadas pela Lei nº 7.102/1983, que exigia a presença de vigilantes apenas “durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário”. A nova legislação, Lei nº 14.967/2024 —Institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras —, seguiu o mesmo caminho, estabelecendo que, nas agências bancárias, o sistema de segurança deverá contar com “2 (dois) vigilantes, no mínimo, equipados com arma de fogo ou arma de menor potencial ofensivo e coletes balísticos, durante os horários de atendimento ao público”.



    A lei municipal, ao exigir a presença 24 horas, incluindo fins de semana e feriados, não apenas suplementa, mas diverge frontalmente da norma geral da União, criando uma disciplina própria e mais restritiva.



    Além disso, a Lei nº 7.102/1983 oferecia aos estabelecimentos financeiros diversas opções para o sistema de alarme, permitindo a comunicação com “outro [estabelecimento] da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo”. A novel legislação não destoou, exigindo “alarme interligado entre o estabelecimento financeiro e outra unidade da instituição, empresa de serviços de segurança, empresa de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança ou órgão policial”.



    A Lei Municipal nº 4.455/2016, no entanto, ao determinar que o “botão de pânico... deverá bipar a sala de operações da Brigada Militar”, limita a gama de alternativas válidas. Ao impor um único e específico caminho, a norma municipal, a pretexto de suplementar, acaba por colidir com a legislação federal, que previa e ainda prevê múltiplas soluções.



    Neste ponto, a jurisprudência desta Corte é pacífica. Como apontado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1.230.392 AgR/SP, a competência suplementar municipal não autoriza a regulamentação de matéria “de forma contrária à legislação estadual ou federal”. A lei de Cachoeira do Sul, ao restringir as opções permitidas pela lei federal, ofende o art. 30, II, da CF/88.



    Sublinhe-se que a Lei Municipal nº 4.455/2016 também viola o princípio federativo ao impor obrigações à Brigada Militar, que é um órgão da segurança pública estadual. O art. 18 da Constituição Federal garante a autonomia dos entes federativos, e um Município não pode, por meio de lei própria, criar obrigações para um órgão pertencente a outro ente da Federação. A decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 4.984, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, é clara ao afirmar que “Os Estados-Membros são incompetentes para designar obrigações para a Justiça Eleitoral, que integra a Justiça Federal.” A mesma lógica se aplica ao caso, no qual o Município impõe deveres a um órgão estadual.



    Por fim, a lei municipal padece de inconstitucionalidade por não prever a autoridade competente para a fiscalização e a aplicação das sanções. O acórdão recorrido, ao justificar essa lacuna com a alegação de que a competência decorre do “poder de polícia inerente à Administração”, ignora o princípio da legalidade em sua vertente mais rigorosa, que rege o direito administrativo sancionador. O art. 5º, inciso II e LIII, e o art. 37, caput, da Constituição Federal, exigem que a competência para atos restritivos de direitos, como a aplicação de multas, esteja expressamente definida em lei. A ausência de tal previsão viola a segurança jurídica e a proteção ao administrado.



    A esse respeito: “É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. A expressão ‘ou das resoluções do CONTRAN’ constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal” (ADI 2.998, red. do ac. min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.10.2020); “Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal” (AC 1.033 AgR-QO, rel. min. Celso de Mello, DJ 16.6.2006); “A inobservância ao princípio da legalidade pressupõe o reconhecimento de preceito de lei dispondo de determinada forma e provimento judicial em sentido diverso, ou, então, a inexistência de base legal e, mesmo assim, a condenação a satisfazer o que pleiteado” (AI 147.203 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 11.6.1993).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.455/2016, do Município de Cachoeira do Sul, cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente